Tribunal: TJMT
Processo: 1037131-97.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037131-97.2023.8.11.0003
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: R D C R CARLOTA
RECORRIDO: CLEMILDO CARVALHO SOUSA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA MERCANTIL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que, de ofício, declarou a prescrição da ação de cobrança e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, do CPC, c/c art. 206, § 1o, III, do Código Civil. A recorrente sustenta que, em razão do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a procedência da ação, é incabível a alegação de prescrição nesta fase processual, invocando a eficácia preclusiva da coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: a possibilidade de reconhecimento da prescrição, na fase de cumprimento de sentença, em relação a pretensão já apreciada e transitada em julgado, à luz da eficácia preclusiva da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional para cobrança de duplicatas mercantis é de 3 (três) anos, contados da emissão do título, nos termos do art. 18, I, da Lei no 5.474/1968.
Embora os títulos estivessem prescritos quando do ajuizamento da ação de cobrança, a matéria não foi reconhecida de ofício na fase de conhecimento, tendo o réu sido revel e a sentença de procedência transitado em julgado.
A eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, arts. 505 e 507) impede a rediscussão de matérias que poderiam ter sido arguidas na fase de conhecimento, inclusive a prescrição anterior ao ajuizamento da ação.
Apenas a prescrição superveniente, ou seja, relacionada à pretensão executória, pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença, conforme o disposto no art. 525, § 1o, VII, do CPC.
Precedentes do TJ-MT corroboram a impossibilidade de reabertura de matérias já acobertadas pela coisa julgada, reforçando a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de matérias que poderiam ter sido suscitadas na fase de conhecimento, incluindo a prescrição anterior ao ajuizamento da ação.
Apenas a prescrição superveniente à sentença, atinente à pretensão executória, pode ser alegada na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 223, 505, 507 e 525, § 1o, VII; CC, art. 206, § 1o, III; Lei no 5.474/1968, art. 18, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 10122820720228110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.10.2022; TJ-MT, APL no 00066473720148110002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10.06.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037131-97.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[R D C R CARLOTA - CNPJ: 26.250.194/0001-77 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), CLEMILDO CARVALHO SOUSA - CPF: 009.726.943-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025